Tribunal: TJDFT
Processo: 0017957-77.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIA DEFERIDA PELO TJDFT DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO EFETIVAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. RUPTURA DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONSTATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do Código de Processo Civil a execução é extinta quando ocorrer a prescrição intercorrente, cujo prazo tem início após a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não forem encontrados bens passíveis de penhora.

2. Nas ações de execução amparadas em cédula de crédito bancário sujeita-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3.o, inciso VIII, do Código Civil, c/c o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto n.o 57.663/1966, c/c o artigo 44 da Lei n.o 10.931/2004.

3. Requerimentos de renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens, não são suficientes para interromper o prazo de prescrição intercorrente. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

4. In casu, não foi possível constatar se a diligência requerida dentro do prazo prescricional (e deferida por esta Corte) restaria ou não frutífera, de modo a ensejar a ruptura do curso do prazo prescricional, razão por que a sentença fora proferida de forma prematura, o que impõe que o decisum seja tornado sem efeito, afastando, por ora, o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, e para efetivação da diligência deferida por este Tribunal em julgamento de recurso pretérito.

5. Recurso conhecido e provido.